Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003509-18.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO SOARES FERREIRA - CPF: 062.684.431-28 (EMBARGADO), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - JULGADOS DO STF EXPRESSAMENTE ANALISADOS -

ENTENDIMENTOS SOBRE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - INAPLICABILIDADE - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO N.U
0003509-18.2017.8.11.0015
-
COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

LEONARDO SOARES FEREIRA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo Interno N.U 0003509-18.2017.8.11.0015, interposto pelo embargante para afastar a extinção de punibilidade de LEONARDO SOARES FEREIRA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 51, LIV do RITJMT (fls. 177/181).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal sustenta omissão sobre os entendimentos do c. STF: 1)
“no sentido da constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a execução da pena”
; 2)
“no ARE nº 848.107-DF-Tema 788, de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no caso concreto (contrariedade ao artigo 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, ante a aplicabilidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal”
; 3)
“adotado no RE nº 696.553/SC, de relatoria do i. Ministro Roberto Barroso”.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (fls. 183/191).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo Interno N.U 0003509-18.2017.8.11.0015, esta e. Câmara manteve a extinção de punibilidade de LEONARDO SOARES FEREIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, por entender que
“entre a publicação da sentença até o julgamento do apelo, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos [CP, art. 110, § 1º], sopesada a redução do prazo pela 1/2 (metade) por força de menoridade relativa do apelante e ausência de apelo ministerial”
(fls. 173/176).

Os argumentos relativos aos entendimentos do c. STF foram expressamente analisados no voto, nos termos das seguintes premissas:

“A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da
prescrição
da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp nº 1832665/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.9.2020), o que não é o caso.

Registre-se, ainda, que os julgados do c. STF colacionados nas razões recursais [RE nº 696533; ARE 1054714 e Agravo em RE nº 848107-DF] referem-se à prescrição da
pretensão executória
, ou seja, modalidade diversa da reconhecida na apelação criminal, razão pela qual mostram-se inaplicáveis.”
(fls. 175)

C
om efeito, a
omissão passível
de
ser sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Outrossim, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Por sua vez, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

No contexto, ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021